Tribunal: STF
Processo: RE 396308
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-10-21
Data de publicação: 2003-10-21

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. QUESTÕES CONSTITUCIONAIS:
PREQUESTIONAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ALEGAÇÃO DE OFENSA À
C.F., art. 5º, XXXV, XXXVI E LV. INOCORRÊNCIA.
I. - Questões
constitucionais postas no RE não prequestionadas no acórdão.
Incidência da Súmula 282-STF.
II. - A verificação, no caso
concreto, da existência, ou não, do direito adquirido situa-se no
campo infraconstitucional.
III. - Decisão contrária ao interesse da
 parte não configura negativa de prestação jurisdicional (C.F., art.
 5º, XXXV).
IV. - Alegação de ofensa ao devido processo legal:
C.F., art. 5º, LV: se ofensa tivesse havido, seria ela indireta,
reflexa, dado que a ofensa direta seria a normas processuais. E a
ofensa a preceito constitucional que autoriza a admissão do recurso
extraordinário é a ofensa direta, frontal.
V. - Agravo não provido.